Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação do benefício da gratuidade de justiça somente é cabível quando o impugnante apresenta indícios de que a parte beneficiária possui capacidade de arcar com as despesas do processo. Se o agravante não satisfez o ônus probatório de sua incumbência, deve ser rejeitado o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido à parte agravada (Acórdão 2022437, 0701353-25.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.